Tribunal: TJMT
Processo: 1046076-45.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046076-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONE FIXO–- FALHA
CANCELAMENTO DA LINHA EM RAZÃO DA TROCA DE TECNOLOGIA (“DESCONTINUAÇÃO” DA TECNOLOGIA METÁLICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FIBRA ÓTICA) -CASO DE FORÇA MAIOR- AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sustenta a parte autora que teve sua linha (65) 3023- 3418 cancelada em 06/04/2024, sem o seu requerimento ou anuência, e afirma que utilizava a linha como contato oficial de seu escritório. No caso, restou
incontroverso o cancelamento da linha em razão da troca de tecnologia (“descontinuação” da tecnologia metálica para implementação da fibra ótica) na data de 06/04/2024. Incontroverso ainda a impossibilidade da retomada do ramal 65 3023-3418 e que o período da contratação foi de 01/03
/
2012
a 06/04/2024
, justificativa de força maior não configurada a falha na prestação do serviço.

2. Diante da impossibilidade de cumprimento da
obrigação
de
fazer
, impõe-se a manutenção da conversão em perdas e danos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou a recorrida ao pagamento
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A recorrente requer a reforma da sentença, no tocante à obrigação de fazer, determinando a reativação do número telefônico (65) 3023-3418, nas mesmas condições contratadas inicialmente, ou seja, sem a obrigatoriedade de contratação de serviço de internet e pelo valor mensal de R$89,90.

A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Sustenta a parte autora que teve sua linha (65) 3023- 3418 cancelada em 06/04/2024, sem o seu requerimento ou anuência, e afirma que utilizava a linha como contato oficial de seu escritório. No caso, restou
incontroverso o cancelamento da linha em razão da troca de tecnologia (“descontinuação” da tecnologia metálica para implementação da fibra ótica) na data de 06/04/2024. Incontroverso ainda a impossibilidade da retomada do ramal 65 3023-3418 e que o período da contratação foi de 01/03
/
2012
a 06/04/2024
, justificativa de força maior não configurada a falha na prestação do serviço.

Todavia, diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente, com interposição do recurso somente pelo consumidor, a sentença será mantida em razão do princípio “non
reformatio

in

pejus
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo ALTAIR BALIEIRO e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024